Tribunal: TJMT
Processo: 1001947-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001947-55.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARAES registrado(a) civilmente como EDSON NOLASCO GUIMARAES - CPF: 243.368.151-00 (AGRAVADO), EDSON NOLASCO GUIMARAES FILHO - CPF: 041.894.011-88 (AGRAVADO), LUCIENE CANDIDA GOMES - CPF: 761.854.431-04 (AGRAVADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO CONFIGURADAS. RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO DE CUSTAS EM EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão indeferindo pedido de isenção de custas em cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios, sob o fundamento de que a isenção prevista na Lei Estadual no 7.603/2001, com as alterações da Lei no 11.077/2020, não se aplicaria ao caso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a isenção de custas prevista no artigo 3o, inciso V, da Lei Estadual no 7.603/2001 deve ser aplicada ao caso concreto, considerando a distinção entre ação de execução e arbitramento de honorários.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. Verifica-se contradição e omissão nos acórdãos anteriormente proferidos, uma vez que os autos demonstram tratar-se de ação de execução de honorários advocatícios, hipótese expressamente contemplada pela isenção de custas prevista na legislação estadual.

5. Além disso, a tese de inconstitucionalidade da Lei Estadual no 11.077/2020 merece ser reformada, pois sua proposição foi feita pelo próprio Poder Judiciário e com a participação da OAB-MT, afastando eventuais vícios de iniciativa.

6. Diante desse contexto, é cabível a concessão dos efeitos infringentes para reformar o entendimento anteriormente adotado e reconhecer o direito à isenção de custas ao embargante.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar os acórdãos anteriores e conceder a isenção de custas, despesas e emolumentos ao embargante, nos termos do artigo 3o, inciso V, da Lei Estadual no 7.603/2001.

Tese de julgamento:
“A isenção de custas, despesas e emolumentos prevista no artigo 3o, inciso V, da Lei Estadual no 7.603/2001, com as alterações da Lei no 11.077/2020, é aplicável às ações de execução de honorários advocatícios, não havendo inconstitucionalidade na norma que justifique sua inaplicabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; Lei Estadual no 7.603/2001, art. 3o, V, com redação dada pela Lei Estadual no 11.077/2020.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.11.2012; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 12.05.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA.
contra acórdão proferido em Embargos de Declaração no
Agravo de Instrumento

no
1001947-55.2024.8.11.0000
, interposto em desfavor de
ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARAES e OUTROS,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, desproveu o recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO UTILIZADO COM PROPÓSITO DE REJULGAMENTO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça em cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios. Alega-se contradição e erro de premissa fática na fundamentação do julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida apresenta contradição ou erro de premissa quanto à análise da aplicação da Lei Estadual no 7.603/2001, com as alterações da Lei no 11.077/2020, e sua interpretação restritiva ao excluir isenção de custas em casos de arbitramento de honorários.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam a revisitar ou rejulgar questões já apreciadas no mérito, salvo quando presentes os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC.

4. A decisão embargada foi clara e suficientemente fundamentada ao reconhecer que a isenção prevista na legislação mencionada aplica-se exclusivamente às ações de execução de honorários, não alcançando ações de arbitramento.

5. O simples descontentamento da parte não justifica a interposição de embargos, tampouco se verifica contradição ou erro de premissa nos fundamentos do acórdão recorrido.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. A isenção de custas prevista no artigo 3o, inciso V, da Lei Estadual no 7.603/2001, com as alterações da Lei no 11.077/2020, restringe-se às ações de execução de honorários advocatícios."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 5o, LXXIV; CTN, art. 111, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.11.2012; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 12.05.2016.

Em síntese, a parte apresenta embargos de declaração alegando a existência de omissões e vícios no acórdão, sob fundamento de que:

1)
“
[...] como houve CONTRADIÇÃO e ERRO DE PREMISSA FÁTICA na primeira decisão (id 226518150), desta feita há GRAVE OMISSÃO e GRAVÍSSIMO ERRO DE PREMISSA FÁTICA nesta decisão ora embargada de id 226518150 [...]
”; e

2)
“
[...] a ação de piso não se trata de ação de arbitramento de honorários [...]
”.

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes para sanar as omissões alegadas.

A parte Embargada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões, consoante certificado no ID. 265344279.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões e vícios no acórdão.

No caso em apreço, a parte embargante assevera que há omissões e vícios nos acórdãos prolatados, posto que o caso na origem se trata de Execução de Honorários e não de arbitramento. Além disso, desde a inicial do Agravo a parte defender ser incabível a suposta inconstitucionalidade da Lei Estadual 11.077/2020, a qual, alterando a Lei Estadual 7.603/2001, estabeleceu que são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas os advogados na execução dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Ao reanalisar todos os atos e documentos deste processo e do processo de origem, tenho que a parte Agravante possui razão.

Primeiramente, é de se reconhecer a omissão e contradição nos Acórdãos anteriormente prolatados, posto que, diferentemente do que constou na fundamentação da decisão de ID. 226518150, o caso realmente se trata de Ação de Execução de Honorários (e não de arbitramento), o que se encaixa na hipótese de isenção prevista no art. 3o, V, da mencionada Lei Estadual 7.603/2001.

Em segundo lugar, também merece atenção a questão sobre a alegada inconstitucionalidade da Lei Estadual 11.077/2020. Isso porque, ao consultar os arquivos da proposta da referida lei, constatei que realmente se trata de projeto elaborado, em 2019, pelo próprio poder judiciário mato-grossense, inclusive com a participação da OAB-MT.

Assim sendo, entendo que é o caso de rever meu posicionamento adotado em situações passadas, posto que já não vislumbro qualquer vício de iniciativa ou inconstitucionalidade visível de plano que justifique a não aplicação da referida legislação.

Ante todo o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração em seus efeitos infringentes para
reformar os acórdãos
anteriormente prolatados e, com fundamento no art. 3o, V, da Lei Estadual 7.603/2001,
conceder ao embargante/agravante a isenção dos emolumentos, despesas e custas no processo 1002038-07.2022.8.11.0004
.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025